Tribunal: TJES
Processo: 5043236-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043236-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILDO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5043236-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
GILDO GOMES DA SILVA.

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. INAPTIDÃO DE SAÚDE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. ÓBICE AFASTADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE "DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO". CONVOCAÇÃO EDITALÍCIA COMPROVADA. INÉRCIA DO SERVIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO SUBSTANTIVO. DOCUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. DADOS DE CONHECIMENTO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO E BUROCRACIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparatória ajuizada GILDO GOMES DE SOUZA em face do Estado do Espírito Santo.

Em síntese, narra a parte autora ser Policial Militar, atualmente no posto de 2º Sargento QPMP-C PM, aduz ainda ter sido excluído do quadro de acesso a graduação de 2º Sargento com data de encerramento das alterações em 31/12/2022, por supostamente não ter atingido os seguintes requisitos, estar apto para o serviço, comprovando mediante inspeção medica na forma da legislação castrense, e não ter cumprido pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitado em julgado ou por improbidade administrativa.

Nega o autor ter sentença criminal ou de improbidade em seu desfavor. Em relação a aptidão para o serviço, o autor registrou que na data do encerramento das alterações do quadro de acesso, estava afastado de suas funções de saúde, decorrido em razões de acidente de trabalho.

Alega que quando superada as questões de saúde, deveria ter sido promovido a graduação e sido ressarcido em razão da preterição, o que não ocorreu.

Afirma ter apresentado processo administrativo para regularização da situação, tendo o estado afirmado que convocou o requerido para apresentação da declaração de situação, e que o autor não teria apresentado o referido documento, razão que manteve a não graduação.

A sentença proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo no realinhamento do Requerente Gildo Gomes da Silva ao posto de 2º sargento em ressarcimento por preterição a contar de 31.12.2022, bem como as diferenças remuneratórias entre o subsídio pago e aquele de 3º sargento, acrescidos de juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença de improcedência, o requerido interpôs recurso inominado sob o fundamento de que teria convocado o requerente para apresentar o documento d

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença de piso deve ser mantida, ainda que por
fundamentação diversa
.

Inicialmente, resta incontroverso e reconhecido pela própria Administração Militar que o impedimento de saúde (inciso III do art. 16) não subsiste, uma vez que a incapacidade temporária do militar decorreu de
acidente em serviço
, situação protegida pela legislação de regência (art. 38, I, LC 911/19) para fins de ressarcimento de preterição.

O cerne do recurso estatal reside na ausência de apresentação da "Declaração de Situação".

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado tem razão fática ao alegar que o militar foi convocado. Diferente do que constou na sentença, o nome do autor figura expressamente na lista do
BECG nº 002/2023
, no item de ordem 171. Portanto, houve, de fato, inércia do servidor em atender ao chamado editalício.

Contudo, tal inércia, por si só, não possui o condão de fulminar o direito substantivo à promoção.

A "Declaração de Situação" é um documento meramente informativo, cujo objetivo é atestar se o militar está cumprindo pena privativa de liberdade ou se possui condenação transitada em julgado. Ora, trata-se de informações que a própria Administração Pública (Polícia Militar e Corregedoria) possui plenas condições de verificar em seus assentamentos funcionais e sistemas integrados, sem necessidade de exigir que o servidor produza prova de fato que já é de conhecimento do Estado.

A exclusão de um militar do quadro de acesso — prejudicando sua carreira e sua subsistência — baseada única e exclusivamente na falta de entrega de um formulário declaratório, configura
excesso de burocracia e formalismo exacerbado
, em total descompasso com os princípios da
Razoabilidade
e da
Eficiência
.

Não é razoável punir o servidor com a estagnação na carreira por uma falha formal sanável, quando ele preenche os requisitos materiais (tempo de serviço, comportamento, etc.). A Administração não pode atuar como uma máquina cega de carimbar papéis; deve buscar a verdade real. Se o militar não possui impedimentos legais (não está preso nem condenado), a ausência do "papel" não pode se sobrepor à realidade dos fatos.

O princípio da instrumentalidade das formas dita que o ato deve ser aproveitado se atingir sua finalidade. A finalidade da norma é impedir a promoção de militares indignos (condenados/presos), e não impedir a promoção de militares que apenas perderam um prazo burocrático.

Portanto, ainda que o militar tenha sido desidioso ao não enviar o documento no prazo, a sanção de não ser promovido é desproporcional. A Administração, ao verificar a ausência do documento, poderia ter diligenciado de ofício ou concedido novo prazo, mas optou pela via mais gravosa da exclusão sumária, o que não se coaduna com a justiça administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de procedência, alterando-se apenas a fundamentação para reconhecer que, embora tenha havido convocação, a exclusão do militar por mera ausência documental constitui excesso de formalismo e violação à razoabilidade, devendo prevalecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)